Tribunal: TJDFT
Processo: 0746526-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo réu SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, promovida em face da autora, LUISA DE OLIVEIRA SANTOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência e natureza antecipada para determinar que a ré se abstenha de exigir o cumprimento de carência para quaisquer coberturas e tratamentos solicitados pela autora, que estejam no rol mínimo da ANS. Irresignado, o agravante diz que a reforma da sentença é medida de rigor. Para tanto, afirma que a agravada não preenche os requisitos legais para usufruir da portabilidade e consequente abstenção do cumprimento dos prazos de carência. Acrescenta que a concessão do procedimento médico em favor da agravada viola o pacta sunt servanda e ocasiona, em razão disso, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva. Por fim, diz que a agravada não cumpriu o requisito de estar com o plano de origem vigente, tampouco solicitou a portabilidade à ANS, tendo ocorrido o mero aproveitamento de algumas das carências por liberalidade do plano. Preparo (ID 20763016). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Consoante a RN 438/2018, artigo 3o, III, exige-se um prazo de permanência mínima de dois anos para que seja realizada a portabilidade do plano de saúde sem prazo de carência. Nessa sistemática, conforme ressaltou a decisão recorrida, a autora/agravada permaneceu mais de dois anos vinculada ao plano de saúde pela AMIL, seu plano de origem. Ademais, o perigo da demora é reverso, dada as peculiaridades fáticas em se tratando de questões de saúde de pessoa idosa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTADA. PERIGO DA DEMORA. REVERSO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fora indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo considerando a ausência da probabilidade do direito do agravante, quando o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios para concessão de fármacos off label. Assim, preenchidos tais requisitos, o fornecimento é obrigatório. Além disso, o perigo da demora é reverso, vez que trata da saúde da parte agravada. Agravo interno conhecido e não provido. 2. O interesse de agir, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Preliminar rejeitada. 2.1. Demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional, bem como a resistência por parte do requerido, resta presente o interesse de agir. Preliminar Rejeitada. 3. O colendo STJ entendeu, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, que: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." REsp 1657156/RJ. 3.1. Restando preenchidos os requisitos no caso concreto, necessário o reconhecimento da obrigação do fornecimento do fármaco pelo Distrito Federal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1175128, 07176363920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.